Tribunal: CARF
Processo: 13983.720143/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.720143/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.295 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
OFICINA MECÂNICA E TRANSPORTES MARRETÃO LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. CERCEAMENTO DEFESA.
Constatado que a decisão recorrida não enfrentou pontos importantes
abordados na Manifestação de Inconformidade, deve ser declarada a sua
nulidade.
NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS.
A nulidade da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
implica em retorno do processo administrativo para o órgão julgador de 1a
instância, a fim de que novo provimento seja exarado, de modo a não ensejar
supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso para anular a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à Delegacia de
Julgamento para que outra seja proferida, abrangendo todos os aspectos abordados na
manifestação de inconformidade.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (Suplente).
Relatório
OFICINA MECÂNICA E TRANSPORTES MARRETÃO LTDA. - ME recorre a
este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/Campo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.720143/2013-90
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.720143/2013-90

Grande, Ac. no 04-38.064, fls. 194 a 196, que não conheceu da manifestação de inconformidade
apresentada na fase processual anterior, por falta de objeto.
Versa o presente processo sobre pedido de reversão da exclusão automática do
Simples Nacional, que se deu em razão de a contribuinte ter incluído na base de dados do CNPJ
uma atividade vedada, no caso, “CNAE 4530-7/06: Representante comercial e agentes do
comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores”.
Conforme o Despacho Decisório de fls. 103/106, a Delegacia de origem indeferiu
o referido pedido, destacando que a inclusão no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ)
de qualquer atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional equivale à comunicação
de exclusão do Simples Nacional feita pela empresa.
A Delegacia de origem também registrou que, depois de intimada a comprovar as
atividades que realmente realiza, a contribuinte apresentou notas fiscais em sua maioria ilegíveis,
não provando suas alegações (de que nunca realizou e nem previu em seu objeto social a
atividade constante do CNAE 4530-7/06).
Inconformada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
112 a 181.
Ao apreciar a lide, a DRJ/Campo Grande decidiu não conhecer da referida
manifestação, em acórdão que contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL. ALTERAÇÃO OU
INCLUSÃO
DE
ATIVIDADE
VEDADA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. FALTA DE OBJETO.
Não se conhece de manifestação interposta pelo contribuinte, por falta de objeto, em
razão da exclusão automática da sistemática do Simples Nacional, nos expressos termos
legais, decorrente de inclusão ou alteração de atividade econômica cujo CNAE conste
dentre aqueles relacionados como impeditivo de opção ao Simples Nacional no Anexo
VI da Resolução CGSN no 94/2011.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, não
conhecer a manifestação de inconformidade, por falta de objeto, nos termos do voto do
relator.
Cientificada em 23/03/2015, fls. 203, a contribuinte interpôs recurso voluntário
em 20/04/2015, fls. 204/209, com as seguintes alegações:
O Direito
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.720143/2013-90

 No mérito entende a empresa recorrente que a questão não foi analisada sob o
ângulo próprio;
 É que, conforme argumentos da r. decisão de fls. 194/196, sequer foram objeto
de análise os documentos de fls. 114/181, juntados com a manifestação de
inconformidade;
 Referidos documentos, consistentes nas segundas vias das notas ficais juntadas
às fls. 41/101 são provas suficientes para demonstrar que a empresa recorrente
não exerceu a atividade vedada de representação comercial (CNAE 4530-
7/06);
 Constam todas as notas ficais (modelo 1, série 1) no ano de 2013, donde se
extrai que a atividade vedada jamais foi exercida pela empresa;
 Não considerou também a autoridade julgadora que a atividade vedada
(representação comercial) sequer constava da 5a alteração contratual (fls.
10/13), tampouco das alterações precedentes (fls. 14/31), de modo que resta
incontroverso o equívoco mencionado;
 Ora, se o ato foi praticado voluntariamente pelo contribuinte, mas por
equívoco, e por este não pode ser retificado, visto que suas consequências são
automáticas, entende que não há que se falar em falta de objeto;
 Caso fosse possível ao contribuinte, sem o crivo do Estado, retornar ao seu
estado anterior, obviamente não haveria o que se questionar. No entanto, o caso
em análise revela que o reenquadramento no simples nacional merece a
chancela estatal;
 Mesmo nos casos de exclusão de ofício (por ato volitivo do contribuinte como
no caso em análise), o contexto fático probatório deve ser analisado para se
perquirir sobre a verdadeira intenção da parte, mormente diante da natureza das
atividades exercidas;
 E mais, entende a empresa recorrente que a simples alteração contratual (ou a
equivocada solicitação do documento básico de entrada de CNPJ), sem que
tenha ocorrido a mudança da atividade de fato desempenhada na empresa, não
é suficiente para a exclusão do simples nacional;
 E atendo-se novamente à prova dos autos, os documentos de fls. 114/181
demonstram à saciedade que a recorrente não exerceu a atividade vedada,
como já argumentado;
 Consequentemente, não obteve qualquer rendimento da referida atividade
(representação comercial), o que em seu entender autoriza a reversão da
exclusão;
 Por fim, reafirma a recorrente que constam dos autos todas as alterações
contratuais, todas as notas fiscais LEGÍVEIS, em substituição àquelas
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.720143/2013-90

mencionadas como ilegíveis, de modo que tais elementos se constituem em
provas suficientes o bastante para agasalhar a tese da empresa, que efetuou a
prova que estava ao seu alcance;
 Convém argumentar que não há norma expressa que permita a pessoa jurídica
usufruir do regime, se tenha incidido em norma que impede a inclusão, mesmo
que venha regularizar sua situação perante o fisco;
 Mesmo em tais casos, é possível recorrer à analogia para interpretar a
legislação tributária para suprir ausência de norma reguladora da hipótese
fática, conforme previsão contida no artigo 108 do CTN;
 É necessário ter em mente que o fim precípuo do regime diferenciado do
Simples Nacional é estimular o empreendedorismo, assegurando que os
contribuintes possam usufruir de regime diferenciado e, ao mesmo tempo,
assegurar de a Fazenda Pública ver seus créditos saldados;
 Desta forma, é o presente para que Vossas Excelências, após nova análise da
matéria e dos documentos constantes dos autos, profiram decisão de mérito
acolhendo a pretensão da recorrente, para, considerando indevida a exclusão do
Simples Nacional, defiram o reenquadramento da recorrente ao regime
diferenciado, retroativamente a 28/02/2013;
 À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o
fim de reconhecer como indevida a exclusão do Simples Nacional em razão da
equivocada inclusão de atividade vedada (jamais exercida! em seu objeto
social, merecendo, pois, o reenquadramento no Simples Nacional a partir de
28/02/2013 (tornando sem efeito a exclusão ocorrida).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O litígio envolve a exclusão do Simples Nacional, a partir de 20/02/2013 (fls. 04),
em razão de o contribuinte ter incluído atividade vedada, no caso, o “CNAE 4530-7/06:
Representante comercial e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para
veículos automotores”.
A exclusão nesta hipótese tem como supedâneo legal o disposto nos arts. 30 e 31
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.720143/2013-90

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou (...)
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
(...)
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação;
(...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do
Simples Nacional nas seguintes hipóteses: ( Incluído pela Lei Complementar no
139, de 10 de novembro de 2011 )
(...)
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
(Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 )
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir
do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva; (...)
(Grifei)
A norma transcrita encontrava-se regulamentada pela Resolução Comitê Gestor
do Simples Nacional no 94, de 29 de novembro de 2011, então vigente à época dos fatos aqui
analisados:
Art. 74. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB, equivalerá à
comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 30, § 3o)
(...)
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
A rigor, o que se depreende a partir da análise da petição inicial, fls. 02, é a
intenção do contribuinte de que sejam anulados os efeitos do ato por ele praticado, por ter
supostamente cometido um equívoco ao proceder a alteração cadastral. Argumenta que a
atividade vedada nunca constou nem da 5a alteração contratual (que está relacionada à exclusão
automática), e nem das alterações precedentes, tratando-se, na verdade, de informação
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.720143/2013-90

equivocada que passou a constar de seu CNPJ. Apresenta cópia de notas fiscais para comprovar
o alegado.
E essa intenção continuou a ser mantida em seu recurso voluntário, senão
vejamos:
Ill - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de reconhecer
como indevida a exclusão do simples nacional em razoo da equivocada inclusão de
atividade vedada (jamais exercido) em seu objeto social, merecendo, pois, o
reenquadramento no simples nacional a partir de 28/02/2013 (tornando sem efeito a
exclusão ocorrida).
A DRF/Joaçaba-SC emitiu o Despacho Decisório, fls. 103/106, negando
provimento ao pedido interposto pelo contribuinte. Da Informação Fiscal que embasou o referido
ato, merecem ser destacados os seguintes fundamentos (grifos acrescidos):
Assim, em resposta à Intimação SAORT n° 10/2014, visando comprovar as atividades
que realmente realiza, a empresa apresentou as notas fiscais emitidas a partir de março
de 2013 (fls. 41 a 101).
Contudo, a despeito de ter apresentado as Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas de
forma legível, as Notas Fiscais Modelo 1, Série 1, em sua maioria estão ilegíveis, não
provando satisfatoriamente as alegações apresentadas em sua defesa.
Dessa forma, exposta a situação, não se pode concluir se de fato a empresa não realizou
a atividade impeditiva ao Simples Nacional, o que, de acordo com a legislação e
jurisprudência supracitadas, impede sua continuidade no referido sistema.
Por sua vez, a autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar a
manifestação de inconformidade, não conheceu da petição apresentada, com base nos seguintes
fundamentos (grifos acrescidos):
No caso vertente, verifica-se que a contribuinte foi excluída automaticamente do
Simples Nacional, a partir de 01/03/2013, em razão de incluir a atividade vedada CNAE
4530-7/06 (fls. 04).
Em suma, trata-se de exclusão automática da sistemática do Simples Nacional
decorrente de ato volitivo praticado pela contribuinte, nos expressos termos legais acima
reproduzidos, sendo instantânea a incidência da norma.
Logo, a manifestação da contribuinte não tem objeto, vez que a exclusão automática,
nos termos legais, decorreu de ato seu e não de ato administrativo que pudesse
contestar.
Por último, o pedido de cópias fica prejudicado nesta sede, vez que o processo já estava
sendo relatado para inclusão em pauta, e poderá ser atendido oportunamente pela
autoridade local.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, não conheço da
manifestação de inconformidade, por falta de objeto.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.720143/2013-90

O entendimento da DRJ/CGE não está em consonância com o da Receita Federal
sobre o assunto. A Coordenação de Tributação, por intermédio da Solução de Consulta Interna
SCI no 6 – Cosit, de 3 de abril de 2017, se manifestou sobre a matéria, nos seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO MEDIANTE COMUNICAÇÃO
OBRIGATÓRIA. PETIÇÃO PELO CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO. PEDIDO
DE
REINCLUSÃO.
EQUIVALÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
RECURSO.
COMPETÊNCIA. RITO.
Compete às delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil, sob o rito do
Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), a apreciação de recurso em face de decisão da
autoridade fiscal local da RFB que indefira pleito de reinclusão do Simples Nacional
decorrente de exclusão por comunicação obrigatória (art. 74 da Resolução CGSN no 94,
de 2011). Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 39.
Destaca-se o seguinte trecho dos fundamentos da referida SCI:
12.Eventual petição do interessado com o fito de ter sua exclusão cancelada equivale a
um pedido de reinclusão no Simples Nacional ‒ ainda que o pleito destoe da forma
prevista nos arts. 6o a 8o da Resolução CGSN no 94, de 2011 ‒ e, assim, eventual
indeferimento desta petição implica instauração de litígio, sendo que o contencioso
administrativo será de competência do órgão julgador integrante da estrutura
administrativa do ente federativo que efetuar o indeferimento da opção, observados os
dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente, como
preconiza o art. 39 da LC 123, de 2006 (e art. 109 da Resolução CGSN no 94, de 2011),
a atrair, no âmbito federal, a competência das delegacias de julgamento.
Embora referido ato não vincule esta instância julgadora, é certo que deve ser
observado pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, ex vi do disposto no art.
7o da Portaria RFB no 2.217, de 19/12/2014 (vigente à época em que foi proferido o acórdão
DRJ/CGE no 04-39.312, de 22/04/20151):
Art. 7o Terá efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua publicação:
I – na internet, no sítio da RFB, a SCI;
Ressalva-se, por oportuno, que, quando o acórdão da DRJ/CGE foi proferido
(16/12/2014, fls. 194/196), ainda não tinha sido emitida a SCI no 6/2017, o que demonstra que o
entendimento exarado pelo Ilustre Relator não desrespeitou o disposto na Portaria RFB no 2.217,
de 19/12/2014.
Porém, a situação que agora se apresenta em fase recursal é de um acórdão da
autoridade a quo que não enfrentou o mérito da questão alegada pela defesa (reinclusão do

1 Atualmente vige a Portaria RFB no 1.936, de 06/12/2018, que manteve a mesma vinculação em seu art. 12, a
saber:
Art. 12. Terão efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua publicação:
I - no Diário Oficial da União (DOU), o Parecer RFB; e (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 172, de 24 de
janeiro de 2020)
II - no Boletim de Serviço da RFB, a SCI e o Parecer Sutri.
(...)

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.720143/2013-90

Simples Nacional) e as provas acostadas aos autos, em situação que a própria administração da
Receita Federal já se manifestou que é de competência das Delegacias de Julgamento.
Desta forma, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, deve ser
anulada a decisão recorrida, para que enfrente o mérito do pedido do contribuinte, a partir dos
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e os elementos de prova anexados
ao processo.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para anular a decisão
recorrida, determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para que outra seja
proferida, abrangendo todos os aspectos abordados na manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital